Tribunal: TJMT
Processo: 1044398-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044398-61.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CIVEL DE LUCAS DO RIO VERDE, MATO GROSSO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITADO), JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLEIDE FABIANE VEIFENBERG RAMOS - CPF: 103.315.549-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MAFERSON RAMOS - CPF: 106.402.119-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

ementa: direito processual civil. conflito negativo de competência. cumprimento de sentença. ação de divórcio. partilha de bens. competência funcional. art. 516, ii, do cpc. especialização superveniente da vara. resolução do tribunal. irrelevância. prevalência da norma processual federal. conflito improcedente. competência do juízo suscitante.

I. caso em exame

1. Conflito Negativo de Competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara Cível (especializada em Família e Sucessões) e o Juízo da 4a Vara Cível (de feitos gerais), ambos da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT. A controvérsia cinge-se à definição da competência para processar o Cumprimento de Sentença de obrigações patrimoniais (aluguéis e meação de imóvel) decorrentes de uma Ação de Divórcio sentenciada pelo Juízo de Família.

II. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a regra de competência funcional absoluta, prevista no art. 516, inc. II, do CPC, que atribui ao juízo prolator da sentença a competência para a fase de cumprimento, pode ser afastada por norma de organização judiciária superveniente (Resolução no 22/2022-TJMT/OE) que especializou a competência material da vara.

III. razões de decidir

3. O art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil estabelece uma regra de competência funcional de natureza absoluta, determinando que o cumprimento de sentença deve ser processado perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição.

4. O cumprimento de sentença não inaugura uma nova relação processual, mas constitui fase integrante do mesmo processo sincrético, razão pela qual a competência permanece vinculada ao magistrado que presidiu a fase de conhecimento, detentor de pleno domínio sobre os contornos da lide.

5. A alteração da competência material das varas por meio de resolução administrativa do Tribunal de Justiça possui caráter organizacional e não pode se sobrepor à legislação processual federal, que rege a matéria de competência funcional.

6. A natureza exclusivamente patrimonial da obrigação executada, ainda que desvinculada das questões personalíssimas do direito de família, não é suficiente para deslocar a competência, pois a execução é mero desdobramento do título judicial constituído no juízo originário.

IV. dispositivo e tese

7. Conflito julgado improcedente para declarar a competência do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Tese de julgamento:
“1. A competência para o cumprimento de sentença é funcional e absoluta do juízo que proferiu a decisão no processo de conhecimento, nos termos do art. 516, II, do CPC. 2. A especialização superveniente da competência material de uma vara, por meio de resolução administrativa de organização judiciária, não altera a competência funcional previamente fixada para a fase de cumprimento de sentença. 3. A natureza exclusivamente patrimonial da obrigação executada, ainda que decorrente de partilha em ação de família, prevalece sobre a aplicação da regra de competência do juízo prolator da sentença.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, art. 516, II; Resolução n. 22/2022-TJMT/OE.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Conflito de Competência Cível no 1006831-93.2025.8.11.0000, Relatora Maria Erotides Kneip, j. 06/11/2025. TJMT, Conflito de Competência Cível n. 1021368-94.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Tatiane Colombo, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, j. 27/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA suscitado pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT contra o Juízo da 4a Vara Cível da mesma comarca, relativamente ao “Cumprimento de Sentença” (Processo no 1006633-18.2025.8.11.0045), derivado da “Ação de Alimentos c/c Pedido de Fixação de Alimentos Provisórios, Regulamentação de Visitas, Guarda Provisória com Tutela Antecipada e Divórcio c/c Divisão de Bens” (Processo no 1005891-27.2024.8.11.0045), ajuizada por CLEIDE FABIANE VEIFENBERG RAMOS contra MAFERSON RAMOS.

O MM. Juízo da 2a Vara Cível (suscitante), ao receber o feito, declinou da competência, sob o argumento de que, por força da Resolução no 22/2022-TJMT/OE, sua competência tornou-se exclusiva para demandas de família e sucessões. Entendeu que, por se tratar de matéria puramente patrimonial e obrigacional, a competência seria de uma das varas cíveis de feitos gerais (cf. Id. no 202724030 dos autos de origem).

Redistribuído os autos, o MM. Juízo da 4a Vara Cível (suscitado) também se declarou incompetente e determinou o retorno dos autos. Fundamentou sua decisão no art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil, que estabelece a competência do juízo que proferiu a sentença na fase de conhecimento para processar o respectivo cumprimento. Citou, ainda, precedente deste Tribunal de Justiça em caso análogo (cf. Id. no 213436984 dos autos de origem).

Ao receber novamente os autos, o MM. Juízo da 2a Vara Cível manteve seu posicionamento e suscitou o presente conflito, determinando a remessa do processo a este Tribunal para a definição do juízo competente (cf. Id. no 213590661 dos autos de origem).

Em decisão liminar, designei o juízo suscitante da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT para resolver em caráter provisório as medidas urgentes (cf. Id. no 336142863).

O juízo suscitado prestou informações (cf. Id. n° 338411355).

A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pela não intervenção (cf. Id. n° 338975368).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT em face do Juízo da 4a Vara Cível da mesma comarca, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1006633-18.2025.8.11.0045.

A controvérsia reside na definição do juízo competente para processar a execução de obrigações patrimoniais (aluguéis e meação de imóvel) decorrentes de sentença proferida em ação de divórcio.

O juízo suscitante (2a Vara Cível) argumenta que, em virtude da Resolução no 22/2022-TJMT/OE, sua competência tornou-se exclusiva para demandas de família e sucessões, e que a execução de verbas puramente patrimoniais, após exaurida a jurisdição familiar com a partilha, deve ser processada por uma das varas cíveis de feitos gerais.

Por sua vez, o juízo suscitado (4a Vara Cível) defende que a competência para o cumprimento de sentença é funcional e absoluta do juízo que proferiu a decisão na fase de conhecimento, conforme o art. 516, inc. II, do Código de Processo Civil, não podendo ser alterada por norma administrativa de organização judiciária (cf. Id. no 338411355).

O Ministério Público, em seu parecer, absteve-se de manifestar sobre o mérito, por entender ausente interesse público que justifique sua intervenção (cf. Id. no 338975368).

Pois bem.

A questão central a ser dirimida é se a regra de competência funcional, que vincula a fase de cumprimento ao juízo que proferiu a sentença, prevalece sobre a especialização material superveniente da vara, estabelecida por norma de organização judiciária.

Nesse sentido, o Código de Processo Civil, ao disciplinar o tema, é categórico ao estabelecer, em seu art. 516, inc. II, o seguinte:

Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:

(...)

II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...)

Tal dispositivo consagra uma regra de competência funcional, de natureza absoluta e, portanto, inderrogável, que visa prestigiar a estabilidade processual e a segurança jurídica.

Com efeito, o cumprimento de sentença não inaugura uma nova relação jurídica processual, mas constitui uma fase subsequente e integrante do mesmo processo sincrético em que o título executivo judicial foi formado. Desse modo, a competência para a execução do julgado permanece vinculada ao magistrado que presidiu a fase de conhecimento, o qual possui pleno domínio sobre os contornos da lide e os fundamentos que embasaram a decisão.

A alteração da competência das varas da Comarca de Lucas do Rio Verde, promovida pela Resolução no 22/2022-TJMT/OE, embora relevante para a organização judiciária, possui caráter administrativo e não tem o poder de se sobrepor à legislação processual federal, que rege a matéria de competência funcional.

Logo, a natureza patrimonial da obrigação executada, ainda que desvinculada das questões personalíssimas do direito de família, não é suficiente para deslocar a competência, pois a execução é mero desdobramento do título constituído no juízo familiar.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já consolidou seu entendimento em casos análogos:

“EMENDA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DAS FAZENDAS PÚBLICAS - COMPETÊNCIA DO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 3a Vara Cível em face do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos de cumprimento de sentença de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, tendo como executada a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar o cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, considerando que o Estado de Mato Grosso figurou como parte no processo de conhecimento, mas não integra a relação processual na fase executória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve ser processado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, conforme estabelece o artigo 516, inciso II, do CPC.

4. A competência para o cumprimento de sentença deve ser analisada à luz da configuração subjetiva da relação processual na fase executória, e não necessariamente com base na composição subjetiva do processo de conhecimento.

5. Na fase de cumprimento de sentença em questão, não há interesse direto das Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, uma vez que o objeto da execução consiste exclusivamente nos honorários advocatícios fixados em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, a serem pagos pela FUNCAB, que é uma fundação privada.

6. A mera presença da Defensoria Pública como parte ou interessada no processo não atrai, por si só, a competência das varas especializadas em feitos da Fazenda Pública, sendo necessário verificar se há efetivo interesse das Fazendas Públicas na causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Conflito de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

Tese de julgamento: “1. O cumprimento de sentença referente a honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública deve ser processado no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 516, inciso II, do CPC. 2. A competência das varas especializadas em feitos da Fazenda Pública não é atraída pela mera presença da Defensoria Pública como parte ou interessada no processo, sendo necessário verificar se há efetivo interesse das Fazendas Públicas na causa.”

(TJMT - Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo - Relatora Maria Erotides Kneip - Conflito de Competência Cível no 1006831-93.2025.8.11.0000, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

“EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA DECORRENTE DE ACORDO HOMOLOGADO EM DIVÓRCIO CONSENSUAL. ARTIGO 516, II, DO CPC. COMPETÊNCIA FUNCIONAL DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande em face do Juízo da 3a Vara Especializada de Família e Sucessões da mesma comarca, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no 1013572-46.2025.8.11.0002, proposta por Amanda Aparecida Alencar dos Santos Araujo contra José de Souza Araujo.

O feito tem por objeto a apuração do valor de indenização prevista em acordo homologado por sentença na Ação de Divórcio Consensual no 1015986-56.2021.8.11.0002, em razão de suposto descumprimento de obrigação assumida pelo ex-cônjuge varão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente — se o Cível Comum ou o Especializado de Família e Sucessões — para processar e julgar a Ação de Liquidação de Sentença que busca dar efetividade a cláusula indenizatória prevista em acordo homologado no processo de divórcio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil estabelece que o cumprimento e a liquidação de sentença devem ocorrer perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, configurando competência funcional, absoluta e inderrogável.

A liquidação de sentença não inaugura nova relação processual, mas constitui fase integrante do mesmo processo sincrético em que formado o título executivo judicial.

A natureza patrimonial da obrigação prevista no acordo não afasta a competência do juízo que a homologou, pois o cumprimento ou a liquidação dessa sentença dependem da interpretação do título judicial proferido pelo juízo de origem.

O argumento de exaustão da competência do juízo especializado após a partilha não se aplica quando se trata de execução ou liquidação de obrigação constante do próprio acordo homologado no processo de família.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a execução ou liquidação de sentença homologatória de acordo em ação de família deve tramitar perante o mesmo juízo que proferiu a decisão, em observância ao art. 516, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência procedente. Competência reconhecida do Juízo Suscitado.

Tese de julgamento:

A liquidação ou cumprimento de sentença de acordo homologado em ação de divórcio deve tramitar perante o juízo de família que proferiu a decisão, em razão da competência funcional prevista no art. 516, II, do CPC.

A natureza patrimonial da obrigação contida no título judicial não altera a competência do juízo que a constituiu.

A liquidação de sentença não configura nova relação jurídica, mas mero desdobramento do processo originário.

(TJMT - Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado - Rel. Tatiane Colombo - Conflito de Competência Cível no 1021368-94.2025.8.11.0000, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

Portanto, permitir o processamento do cumprimento de sentença por juízo diverso daquele que proferiu a decisão exequenda representaria uma fragmentação indevida do processo, em afronta aos princípios da economia e da celeridade processual, além de contrariar expressa disposição legal.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE o conflito para DECLARAR competente o juízo suscitante da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT para processar e julgar o cumprimento de sentença no 1006633-18.2025.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026